Tribunal: STJ
Processo: 5183699-87.2021.8.09.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599759 - GO(2024/0089856-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA DA MATA
AGRAVANTE
: TEOLINDA FREIRE DA MATA
ADVOGADO
: LUCAS FREITAS CARDOSO PEREIRA - GO041665
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão, por óbice da Súmula
n. 7 do STJ e, quanto ao dissídio, prejudicado pelo mesmo óbice.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de reconhecimento de prescrição
de dívida e baixa de hipoteca; O valor da causa foi fixado em R$ 309.154,04.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos e fixou honorários por equidade em
R$ 5.000,00.
4. A Corte de origem manteve a fixação dos honorários em 15% sobre o proveito
econômico, entendendo que corresponde ao valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os honorários, na ausência de
condenação, devem incidir sobre o proveito econômico mensurável pelo valor
atualizado da dívida e não sobre o valor da causa (CPC, 85, § 2o); (ii) há dissídio
jurisprudencial demonstrado nos termos do CPC (1.029, § 1o); e (iii) ocorreu
violação ao CPC (272, §§ 2o e 5o) quanto à intimação em nome de advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado
violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.
Documento eletrônico VDA54041953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e545abbe-0b19-4825-8f50-e7f397cd1688

7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do critério adotado para a base
de cálculo dos honorários — equivalência entre proveito econômico e valor da
causa, no contexto fático do caso — demandaria reexame de fatos e provas.
8. O óbice da Súmula n. 7 do STJ, incidente sobre a questão principal, impede o
exame do dissídio pela alínea c no mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
base de cálculo dos honorários, fundada na equivalência entre proveito econômico
e valor da causa. 2. O óbice da Súmula n. 7 do STJ impede a análise do dissídio
jurisprudencial sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 85, § 2o, § 11, 1.029, § 1o, 272, §§ 2o,
Dispositivos relevantes citados:
5o; CF,
§§ 2o, 3o.
art. 105,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e545abbe-0b19-4825-8f50-e7f397cd1688

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599759 - GO (2024/0089856-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA DA MATA
AGRAVANTE
: TEOLINDA FREIRE DA MATA
ADVOGADO
: LUCAS FREITAS CARDOSO PEREIRA - GO041665
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão, por óbice da Súmula n.
7 do STJ e, quanto ao dissídio, prejudicado pelo mesmo óbice.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de reconhecimento de prescrição de
dívida e baixa de hipoteca; O valor da causa foi fixado em R$ 309.154,04.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos e fixou honorários por equidade em R$
5.000,00.
4. A Corte de origem manteve a fixação dos honorários em 15% sobre o proveito
econômico, entendendo que corresponde ao valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os honorários, na ausência de
condenação, devem incidir sobre o proveito econômico mensurável pelo valor
atualizado da dívida e não sobre o valor da causa (CPC, 85, § 2o); (ii) há dissídio
jurisprudencial demonstrado nos termos do CPC (1.029, § 1o); e (iii) ocorreu
violação ao CPC (272, §§ 2o e 5o) quanto à intimação em nome de advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo
Documento eletrônico VDA52606336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:38
Código de Controle do Documento: f31045ab-ca24-40f1-aaf4-13593f7049ba

se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os
dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do critério adotado para a base de
cálculo dos honorários — equivalência entre proveito econômico e valor da causa,
no contexto fático do caso — demandaria reexame de fatos e provas.
8. O óbice da Súmula n. 7 do STJ, incidente sobre a questão principal, impede o
exame do dissídio pela alínea c no mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
base de cálculo dos honorários, fundada na equivalência entre proveito econômico e
valor da causa. 2. O óbice da Súmula n. 7 do STJ impede a análise do dissídio
jurisprudencial sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 85, § 2o, § 11, 1.029, § 1o, 272, §§ 2o, 5o;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
§§ 2o, 3o.
art. 105,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ GONZAGA
DA MATA e por TEOLINA FREIRE DA MATA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, por óbice da Súmula n. 7 do STJ e, pela alínea c, também por óbice
decorrente da mesma súmula quanto ao dissídio jurisprudencial (fls. 596-598).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 647-656.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo interno na apelação cível, nos autos de ação declaratória. O julgado foi assim
ementado (fl. 490):
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O
PROVEITO
ECONÔMICO
OBTIDO.
AUSÊNCIA
DE
FATO
NOVO.
Documento eletrônico VDA52606336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:38
Código de Controle do Documento: f31045ab-ca24-40f1-aaf4-13593f7049ba

DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do
§ 2o, Código de Processo Civil, não
art. 85,
havendo condenação na demanda, os honorários serão fixados, em regra, sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor, ou não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 2. Nos termos da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “o valor da causa deve corresponder ao
conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias”. Logo, os
honorários sucumbenciais arbitrados sobre o proveito eco n ô m ico o b tid o p el o s
au to res a g ravan tes correspondem, na espécie, ao valor dado à ação declaratória,
cujos pedidos foram julgados procedentes e confirmados em grau recursal. 3. Ao
interpor agravo interno, nos moldes do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo
Civil, cabe ao recorrente demonstrar o desacerto dos fundamentos do ato recorrido,
sustentando a insurgência em elementos convincentes bastantes a justificar o pedido
de reconsideração. 4. Forte na base hermenêutica do artigo 1.021, Código de Processo
Civil, este tribunal orienta-se no sentido de desprover agravos internos que apresentam
fundamentos jurídicos já examinados, repetitivos, e que não desconstituem as
premissas de fato e de direito que amparam a decisão hostilizada. 5. Agravo interno
desprovido.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porque, não havendo
condenação, os honorários deveriam ter sido fixados sobre o proveito econômico
mensurável, correspondente ao valor atualizado da dívida, e não sobre o valor da
causa, em observância à ordem estabelecida pelo § 2o e ao Tema 1.076, tendo o
acórdão recorrido equiparado indevidamente o “proveito econômico” ao “valor da
causa”.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o “proveito econômico”
corresponde ao “valor da causa”, divergiu do entendimento do TJMT (Apelação
Cível n. 1000717-35.2016.8.11.0007), que fixou honorários sobre o valor da dívida
prescrita, acrescida dos consectários, evidenciando similitude fática e jurídica (fls.
511-516).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação ao
§ 2o, do Código de Processo Civil e ao Tema 1.076, com a reforma do
art. 85,
acórdão recorrido, fixando-se os honorários sobre o proveito econômico obtido, qual
Documento eletrônico VDA52606336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:38
Código de Controle do Documento: f31045ab-ca24-40f1-aaf4-13593f7049ba

seja, o valor atualizado da dívida; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça o dissídio jurisprudencial, determinando-se a mesma base de cálculo (fls.
516-517).
Contrarrazões às fls. 526-540.
É o relatório.
VOTO
I. Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação declaratória em que a parte autora
pleiteou o reconhecimento da prescrição de dívida decorrente de cédula de crédito
rural e a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel. O valor da causa foi fixado em
R$ 309.154,04.
A Corte de origem manteve, em agravo interno, a decisão monocrática que
fixou os honorários em 15% sobre o proveito econômico, entendendo, no caso, que o
proveito econômico corresponde ao valor da causa, alinhando-se à jurisprudência do
STJ (fls. 483-486, 490).
II -
§ 2o, do Código de Processo Civil
Art. 85,
No recurso especial a parte recorrente alega que, ausente condenação, os
honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor
da causa.
Contudo, os honorários foram fixados pela Corte de origem em "15%
(quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido" (fls. 378), tal como pretende
o recorrente.
Documento eletrônico VDA52606336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:38
Código de Controle do Documento: f31045ab-ca24-40f1-aaf4-13593f7049ba

A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
Em verdade, a irresignação da parte diz respeito ao parâmetro utilizado
pela Tribunal
para fixação do proveito econômico obtido pela parte
a quo
vencedora, assim estabelecido quando do julgamento dos embargos de declaração
opostos pelo agravante (fls. 432, destaquei):
Na hipótese, como já assentado no anterior recurso aclaratório, o magistrado de
origem julgou procedentes os pedidos deduzidos na demanda, declarando (i) prescrita
a cobrança do crédito representado cédula rural hipotecária n.o 11/2554-3 (antiga
cédula n.o 94/00752-7) e (ii) extinta a hipoteca que recaía sobre o imóvel matriculado
sob no 208 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Aruanã/GO. Logo, o proveito
econômico obtido pela parte é o valor dado à causa, a englobar as duas
.
pretensões acolhidas pelo julgador comarcano
Contudo, rever tal conclusão, para afastar a equivalência estabelecida entre
“proveito econômico” e “valor da causa” no contexto fático delineado, demandaria
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se
o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO.
Documento eletrônico VDA52606336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:38
Código de Controle do Documento: f31045ab-ca24-40f1-aaf4-13593f7049ba

LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos -,
deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações da
mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor. Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência que
esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ .
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices
sumulares prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n.
2.755.988/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52606336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:38
Código de Controle do Documento: f31045ab-ca24-40f1-aaf4-13593f7049ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.599.759 / GO
Número Registro: 2024/0089856-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
518369987 51836998720218090084
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ GONZAGA DA MATA
AGRAVANTE : TEOLINDA FREIRE DA MATA
ADVOGADO : LUCAS FREITAS CARDOSO PEREIRA - GO041665
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:59
Código de Controle do Documento: e8c25e2d-33ea-4b57-9aea-f71cbe8b0197

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:59
Código de Controle do Documento: e8c25e2d-33ea-4b57-9aea-f71cbe8b0197